Tribunal: CARF
Processo: 10880.721276/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721276/2010-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.051 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 09-68.883,
de 5 de dezembro de 2018, por meio do qual a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 489/496).
O presente processo decorre do Pedido Eletrônico de Restituição (PER) no
24350.08121.290110.1.2.03-9501, por meio da qual a Recorrente, pleiteou suposto saldo
negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) relativo ao ano-calendário de
2005, no montante de R$ 265.618,43 (fls. 2/12).
Por meio do Termo de Intimação de fl. 14, apontou-se que o crédito informado no
PER acima identificado já havia sido objeto de PER/Declaração de Compensação (DComp)
anteriormente transmitido (no 03030.84940.270706.1.3.03-7018). O citado termo contém, ainda,
orientações acerca dos procedimentos que deveriam ser adotados pela Recorrente e de que a não
adoção de tais medidas conduziria à análise conjunta com o PER/DComp anteriormente
transmitido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721276/2010-09
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.051 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721276/2010-09

Por meio do Despacho Decisório eletrônico de fl. 13, não foi reconhecido
qualquer direito creditório, posto que o crédito pleiteado já havia sido objeto de análise, em
relação ao PER/DComp no 03030.84940.270706.1.3.03-7018, e não teria sido reconhecido
crédito suficiente para o novo PER.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 16/34) em que
alegou que:
(i)
em resposta ao Termo de Intimação emitido anteriormente ao Despacho
Decisório da autoridade administrativa, teria apresentado petição
esclarecendo os fatos que envolvem os pleitos acerca do crédito pleiteado;
(ii)
a DComp no 03030.84940.270706.1.3.03-7018 teria sido preenchida
equivocadamente, posto que, na composição do saldo negativo de CSLL
relativo ao ano-calendário de 2005, teria sido apontado apenas o
recolhimento por estimativa referente ao mês de janeiro daquele ano;
(iii)
o citado equívoco teria levado à não-homologação da compensação;
(iv)
por estar impossibilitada de retificar a DComp, optou por pagar os débitos
compensados, desistir do processo administrativo e transmitir o PER com
o correto detalhamento do crédito em questão;
(v)
sua petição de esclarecimentos não teria sido analisada, o que teria
conduzido ao indeferimento do PER;
(vi)
a DComp vinculada ao PER teria sido considerada não declarada e teria
interposto recurso hierárquico contra referida decisão;
(vii)
teria apurado CSLL devida no valor de R$ 4.437.664,16, em relação ao
ano-calendário de 2005, e teria realizado pagamentos e compensações de
estimativas no montante de R$ 4.703.282,59, de modo que faria jus ao
crédito pleiteado no PER sob análise nos presentes autos;
(viii) após a transmissão do PER, apresentou DComp, compensando todo o
crédito pleiteado, pugnando, então, pela vinculação desta ao presente
processo administrativo;
(ix)
invoca, por fim, o princípio da verdade material.
No acórdão recorrido, apontou-se que os pagamentos a título de estimativa de
CSLL apresentados pela Recorrente seriam inferiores ao valor da contribuição apurada, de modo
que correta a decisão proferida em relação à DComp no 03030.84940.270706.1.3.03-7018.
Registrou-se, ainda, a impossibilidade de cancelamento da citada DComp, por não
estar incluída dentre as competências das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento. Finalmente, afirmou-se que a DComp apresentada após a transmissão do PER já
estaria a ela vinculada.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.051 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721276/2010-09

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. INDEFERIMENTO.
Inexiste saldo negativo informado em DIPJ quando não confirmadas as parcelas de sua
composição demonstradas pela interessada.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO. DELEGACIAS DE
JULGAMENTO. IMPEDIMENTO.
Falece competências às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento para
efetuar cancelamento de PER/DCOMP transmitido por contribuinte.
Após a ciência da decisão de primeira instância, foi apresentado o Recurso
Voluntário de fls. 506/425, no qual se reitera o já alegado, trazendo apenas alguns fatos não
explicitados na Manifestação de Inconformidade. Esclarece que o saldo negativo pleiteado na
DComp no 03030.84940.270706.1.3.03-7018 era inferior ao postulado no PER ora sob análise.
Após reapuração da base de cálculo da CSLL relativa ao ano-calendário de 2005, retificou a sua
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), fazendo surgir o saldo
negativo que consta do PER.
Para se contrapor à decisão recorrida, reafirma o recolhimento de valores devidos
a título de estimativa em montante que corrobora o saldo negativo compensado, e aponta que não
teria sido considerado o recolhimento comprovado à fl. 402 dos autos, nem as compensações
realizadas, no montante de R$ 188.819,04.
Em 20 de maio de 2021, o processo foi distribuído, por sorteio, a este
Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 21 de março de 2019 (fl. 502), tendo apresentado o seu Recurso, em 15 de abril do
mesmo ano (fl. 504), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, sendo que um deles
está devidamente constituídos nos autos (fl. 36).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.051 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721276/2010-09

Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Como se depreende do relatório, o cerne da discussão trava nos presentes autos
reside na comprovação da composição do saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de
2005.
Na decisão recorrida, registrou-se que a Recorrente teria comprovado
recolhimentos, a título de estimativas de CSLL, no montante de R$ 4.266.524,70, o que seria
insuficiente sequer para extinguir o valor apurado ao final do ano-calendário, de modo que
inexistiria qualquer saldo negativo passível de compensação.
A Recorrente, contudo, no Recurso Voluntário, aponta que, na análise realizada
pelos julgadores a quo, não teria sido considerado o pagamento constante da fl. 402, no valor de
R$ 247.938,85.
Não teriam sido, ainda, consideradas as parcelas das estimativas relativas aos
meses de fevereiro e março que teriam sido objeto de compensação, no montante de R$
188.819,04, conforme DComp de fls. 336, 342, 348, 354, 368, 374, 380, 386 e 392.
As provas apresentadas conferem verossimilhança às alegações da Recorrente.
Contudo, sem o acesso aos sistemas informatizados da Receita Federal, não é possível se ter
certeza de que o pagamento apontado, de fato existiu, como foi alocado e se foi objeto de
restituição/compensação. Não se sabe, ainda, se as compensações indicadas pela Recorrente, de
fato existiram e qual a decisão foi adotada em relação a elas, o que é relevante já que se foram
consideradas não-declaradas, não se aplicaria o entendimento da Súmula CARF no 177, a menos
que os débitos já estivessem confessados em DCTF, o que também somente pode ser verificado
por meio dos sistemas informatizados.
De outra parte, a Recorrente informa que houve a apresentação de DComp para
compensar o saldo negativo pleiteado no presente processo, cuja compensação foi considerada
não declarada e a referida decisão teria sido objeto de recurso hierárquico. Não há nos presentes
autos, também, qualquer informação acerca do desfecho da questão.
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente:
1. Manifeste-se acerca da existência e destino do pagamento de fl. 402 e das
compensações de fls. 336, 342, 348, 354, 368, 374, 380, 386 e 392, bem como
da possibilidade de comporem o saldo negativo de CSLL relativo ao ano-
calendário de 2005;
2. Elabore relatório conclusivo acerca das informações acima solicitadas,
manifestando-se, ainda, acerca da existência do saldo negativo em questão e
da compensação com ele realizada, podendo incluir aquelas que entender
necessárias para o deslinde da controvérsia travada nos presentes autos;
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.051 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721276/2010-09

3. Dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual deverá ser
acompanhada das correspondentes provas;
4. Apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo, devolva
o presente processo, para prosseguimento do julgamento do Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital